Tribunal: TJDFT
Processo: 0744267-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS. FALTA DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS.
I. É possível a reiteração do pedido de realização de pesquisa pelos sistemas informatizados quando houver prova da alteração da situação econômica do executado ou, se inexistente, houver decorrido tempo suficiente, a gerar a indagação sobre modificações de sua situação financeira. Precedentes.
II. O agravante não empreendeu qualquer diligência para localizar bens penhoráveis. Depois, não foi trazido qualquer elemento a indicar que houve alteração na situação econômica dos devedores.
III. Negou-se provimento ao recurso.